Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-76.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a apelação. Nova insurgência recursal da apelante. Sem razão. Não existe qualquer contradição ou omissão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes. Rejeição do recurso.